Tribunal: TJBA
Processo: 8072880-30.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8072880-30.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: CLARICE GONZAGA DE ALMEIDA

Advogado(s)
:
JOAO PAULO CARDOSO MARTINS

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA · VERBA NÃO INCORPORÁVEL · REPERCUSSÃO GERAL · TEMA 163 DO STF. DISTINGUISHING NÃO CONFIGURADO · EFICÁCIA ERGA OMNES · RECURSO DESPROVIDO

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto pelo Estado da Bahia contra decisão monocrática desta 2ª Vice-Presidência que negou seguimento ao recurso extraordinário, com fundamento no art. 1.030, inciso I, alínea 'a', do CPC/2015, por estar o acórdão recorrido em conformidade com a tese vinculante fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 163 de Repercussão Geral.

2. O agravante sustenta: (i) que o recurso extraordinário continha tópico específico sobre repercussão geral; (ii) que a legislação estadual permitiria a incorporação do adicional por serviço extraordinário e do adicional noturno aos proventos de inatividade, afastando a aplicação do precedente por distinguishing; e (iii) que a decisão violou os arts. 1º, 18 e 40 da Constituição Federal, por desrespeitar a autonomia legislativa e o pacto federativo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) se a possibilidade de incorporação de adicionais remuneratórios prevista na legislação estadual é suficiente para afastar a aplicação da tese vinculante firmada no Tema 163 do STF (distinguishing); e (ii) se a ausência de tópico formal de repercussão geral justificou a inadmissão do recurso extraordinário.

III. Razões de decidir

4. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 593.068/SC (Tema 163), fixou a tese de que não incide contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público. A ratio decidendi funda-se no caráter contributivo e retributivo do regime previdenciário: a exigência de contribuição sobre verbas que não gerarão benefício previdenciário futuro implica enriquecimento sem causa do Estado.

5. O acórdão recorrido aplicou corretamente o Tema 163, reconhecendo que as verbas impugnadas possuem natureza transitória e não se incorporam aos proventos de aposentadoria, devendo ser excluídas da base de cálculo da contribuição previdenciária. O entendimento foi lastreado, inclusive, nos arts. 70 e 71 da própria Lei Estadual nº 11.357/2009.

6. O distinguishing não se configura. A ratio do Tema 163 vincula-se à natureza efetivamente incorporável da verba, e não ao regime jurídico de determinado ente federativo. A possibilidade abstrata de incorporação prevista no art. 38 da Lei Estadual nº 11.357/2009 — condicionada ao preenchimento de requisitos temporais (percepção por cinco anos consecutivos ou dez anos interpolados) — não altera a natureza eventual e transitória das verbas enquanto não implementadas as condições legais. Mera possibilidade normativa de incorporação futura não equivale à efetiva repercussão em benefício exigida pelo art. 201, § 11, da Constituição Federal.

7. A alegação de que o recurso extraordinário continha tópico específico sobre repercussão geral é irrelevante ao deslinde do agravo interno. O fundamento determinante da negativa de seguimento foi a conformidade do acórdão recorrido com o entendimento vinculante do Tema 163, nos termos do art. 1.030, inciso I, alínea 'a', do CPC/2015 — fundamento autônomo e suficiente para obstaculizar o processamento do recurso.

8. A tese fixada no Tema 163 possui eficácia erga omnes e efeito vinculante em relação a todos os órgãos do Poder Judiciário e à Administração Pública direta e indireta, em todas as esferas federativas, a teor do art. 927, inciso III, do CPC/2015.

IV. Dispositivo

9 Agravo interno conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8072880-30.2023.8.05.0001
, em que figuram como agravante
ESTADO DA BAHIA
e como agravada
CLARICE GONZAGA DE ALMEIDA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Órgão Especial
do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE,
em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
nos termos do voto do relator.